Tribunal: TJDFT
Processo: 0705720-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL. ATENDIMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. CRAS. NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEFICIÊNCIA ESTATAL. ÓBICE À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A ineficiência do Estado não pode privar o acesso ao direito à assistência social assegurado na Constituição da República. A falta de estrutura física e de pessoal no âmbito CRAS – Centro de Referência da Assistência Social não constitui justificativa para negativa ao atendimento dos mais vulneráveis, que necessitam realizar a atualização da inscrição cadastral para obter acesso aos programas assistenciais do Estado, notadamente a percepção do Benefício de Prestação Continuada, única fonte de subsistência.
2. Remessa necessária conhecida e desprovida.